Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725271-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJAIR SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Djair Santos do Nascimento contra decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para incluí-lo na lista de cotas do certame (autos no 0718982-80.2022.8.07.0001, ID no 130095211). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. O advogado do agravante, Dr. Flavio Andre Alves Britto, OAB/PB 21.661, deve cumprir a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da OAB. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO